Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CENTRO COMERCIAL. RENOVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEFINIÇAO DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL MÍNIMO. PERÍCIA TÉCNICA. VALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE AUMENTO DO MONTANTE DO ALUGUEL ACIMA DO VALOR "DE MERCADO". ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO CENTRO COMERCIAL RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELA AUTORA PROVIDO.
1. A hipótese consiste em averiguar se deve ser promovida nova perícia técnica, bem como examinar se a cláusula 9.8 do documento denominado Normas Gerais Complementares que compõe o instrumento negocial deve ser considerada nula em razão do conteúdo alegadamente abusivo
2. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.
3. Na hipótese o perito judicial esclareceu, no entanto, que o critério “campo de arbítrio”, defendido pelo réu, deve ser aplicado somente na hipótese de constatação de situações específicas que foram devidamente relacionadas, não verificadas no presente caso.
4. Não há nos autos qualquer evidência no sentido de que o valor da avaliação esteja em desacordo com a média dos preços praticados no "mercado imobiliário", tampouco que tenha havido equívoco em relação aos critérios de mensuração, tendo sido a questão justificada de modo claro no respectivo laudo pericial e nas manifestações ulteriores.
5. A respeito da suposta abusividade da cláusula 9.8 do instrumento negocial alegada pela autora, convém ressaltar que, de acordo com as regras previstas nos artigos 17, 18 e 19, ambos da Lei no 8.245/1991, locador e locatário podem fixar livremente o valor do aluguel, sendo permitida a revisão judicial do aludido montante para ajuste da mencionada quantia ao preço "de mercado".
6. A aludida norma, no entanto, não é absoluta, devendo ser observados também os princípios da boa-fé, da função social e do equilíbrio econômico do contrato.
6. No caso em análise está garantido à ré a exigência do valor concernente ao aluguel aludido no montante proporcional às vendas efetuadas pela autora, ou, de modo subsidiário, no valor do aluguel mensal mínimo estabelecido no "mercado", razões pelas quais a majoração do valor mensal mínimo em 25% (vinte e cinco por cento), no momento da renovação do negócio jurídico em evidência, deve ser considerada, de fato, abusiva.
7. O laudo pericial apontou significativa desproporção entre o valor de mercado do aluguel mensal mínimo do aludido imóvel (R$ 41.300,00) e o valor exigido pelo réu (R$ 53.227,63) para renovação do aludido negócio jurídico, o que demonstra a abusividade da cláusula em análise e o desequilíbrio contratual.
8. Recurso interposto pela autora conhecido e provido.
9. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido.